Tribunal: TJMT
Processo: 1032265-05.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1032265-05.2018.8.11.0041
RECORRENTE (s): ELIEZER JOSE TEIXEIRA
RECORRIDO (s): BANCO RCI BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ELIEZER JOSE TEIXEIRA com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido da Quarta Câmara de Direito Privado, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 116797476):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 541/STJ - AFASTAMENTO DA MORA – VIABILIDADE – INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS ENCARGOS ACESSÓRIOS – RESP 1639259/SP (REPETITIVO) – RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.
O afastamento da mora, em decorrência de abusividade contratual, constatada no período de normalidade, somente prevalece quando a ilegalidade é verificada nos encargos principais do contrato, não prevalecendo o afastamento quando a ilegalidade for reconhecida em relação aos encargos acessórios, conforme entendimento sedimento pela Corte Superior, no julgamento do REsp 1639259/SP (repetitivo) ”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1032265-05.2018.8.11.0041, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 02/02/2022).
A parte recorrente alega divergências jurisprudencial ao argumento de que há abusividade no contrato entabulado entre as partes, uma vez que a capitalização deve ser anual e não mensal como decidiu o acórdão recorrido.
Aduz que: “(...) fica corroborada a descaracterização da mora do Recorrente, haja vista que embutir os valores acima mencionados no total do débito exigido, afeta o quantum das prestações desde o período da normalidade”.
Assevera que houve ilegalidade e abusividade da cobrança das tarifas administrativas.
Recurso tempestivo (id. 119195959)
Contrarrazões (id. 120939491).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
A parte recorrente alega que há abusividade no contrato entabulado entre as partes, uma vez que a capitalização deve ser anual e não mensal como decidiu o acórdão recorrido.
Tem-se que a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
A matéria foi afetada o Superior Tribunal de Justiça, pelos recursos repetitivos REsp no 973.827/RS e REsp 1.046768/RS, Temas 246 e 247/STJ, consubstanciado na possibilidade ou não de capitalização de juros em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n° 2170-36/2001, que consolidou as seguintes teses:
“(i) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada: (ii) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Confira-se:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (grifei).
“[...] No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática do recursos repetitivos, restou decidido que, nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. (AgInt no AREsp 1539213/MS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 24/11/2020). (grifei).
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Acerca da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal, desde que haja previsão contratual.
Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal”. (id. 117697476) (g.n)
Assim, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que ambos os Tribunais entenderem que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara bem como a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Igual entendimento recai em relação à aplicação da descaracterização da mora decorrente do reconhecimento da abusividade dos valores cobrados referentes às tarifas administrativas.
No julgamento dos recursos paradigmas (REsp no 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:
“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”. (g.n)
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). (g.n)
O órgão fracionário decidiu, litteris:
“(...) No tocante ao pretendido afastamento da mora, decorrente do reconhecimento da abusividade dos valores cobrados nas tarifas de cadastro e de registro de contrato, melhor sorte não assiste ao apelante.
Isto porque, o afastamento da mora, em decorrência de abusividade contratual, constatada no período de normalidade, somente prevalece quando a ilegalidade é verificada nos encargos principais do contrato, não prevalecendo o afastamento quando a ilegalidade for reconhecida em relação aos encargos acessórios, conforme entendimento sedimento pela Corte Superior, no julgamento do REsp 1639259/SP (repetitivo), cujo aresto seguiu assim ementado”.
(...) Nesse contexto, considerando que o reconhecimento da abusividade se deu apenas em relação às tarifas administrativas, consideradas encargos acessórios, inviável se mostra o pretendido afastamento da mora”. (id. 116797476) (g.n)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 246, 247 e 972 do STJ), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça